Tribunal: STF
Processo: RE 1506035
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 12, Doc. 38):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. RETORNO DOS AUTOS. CUMPRIMENTO DO RESP 1514289, REL. MIN. REGINA HELENA COSTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IPI. SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI Nº 10.637/2002. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 44), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A. alega violação ao art. 153, § 3º, II, da CF/1988.



    Argumenta que o acórdão recorrido equivocou-se ao entender que há diferença entre as hipóteses desonerativas de IPI (isenção, tributação à alíquota zero e não tributação) e a sistemática da suspensão do recolhimento desse imposto, pois há “sim, inquestionavelmente, a incidência do IPI nas operações com suspensão do imposto” (fl. 10, Doc. 44). 



    Afirma que “a suspensão do recolhimento do IPI não prejudica a incidência do imposto, pelo contrário, a confirma, revelando-se, como dito, mecanismo consentâneo com o princípio da não-cumulatividade do IPI (artigo 153, § 3º, inciso II, da Carta Federal), o qual exige a incidência do imposto (ou seja, a apuração do imposto, não se limitando às situações de efetivo recolhimento)” (fl. 11, Doc. 41).



    Ressalta que “o que o princípio da não cumulatividade exige é a incidência imposto, e não seu pagamento, sendo certo que no caso das operações em que ocorre a suspensão do recolhimento do IPI este efetivamente incide, pois, como dito anteriormente, há fato gerador do imposto, o qual incide sobre base de cálculo plenamente identificável e é calculado por meio de alíquotas positivas expressamente previstas na Tabela de Incidência do IPI - TIPI, o que assegura à ora Recorrente o direito ao creditamento postulado nos autos” (fl. 13, Doc. 44).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 47), e o processo remetido ao STF.



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem, com base na Lei 10.637/2002, decidiu que a ora recorrente não faz jus ao creditamento do IPI, pelos seguintes fundamentos (fls. 4-5, Doc. 38):



    “(...) Alega a impetrante, ora apelada, na peça exordial que atua no ramo de industrialização de alimentos e derivados do trigo e que, em sua produção, utiliza-se de insumos, material de embalagens e produtos intermediários tributados pelo IPI incidentes nas operações de entrada de mercadorias (...) 



    (…)



    (...) Compartilho do entendimento acima exposto, convencido de que a suspensão do tributo, nos moldes previstos pelo art. 29 da Lei 10637/2002, não assegura qualquer direito de crédito de IPI decorrente da operação de aquisição de insumos ao adquirente dos citados produtos. 



    Isso porque o mecanismo de suspensão aqui tratado não tem por escopo instituir crédito fictício de IPI mas, sobretudo, desonerar do pagamento do IPI os insumos utilizados no processo de industrialização de produtos imunes, isentos, tributados à alíquota zero ou não-tributados. Como bem esclarecido pela autoridade coatora, á fl. 107, a dita suspensão tem por finalidade "evitar que estabelecimentos adquirentes de produtos que estariam sujeitos ao pagamento do imposto acumulem créditos relativos a esse produtos, quando a saída não sofrer a exação do imposto." E continua: "Como o acúmulo de créditos passíveis de ressarcimento acarreta transtornos operacionais, tanto para as empresas como ara a Administração Tributária, o legislador, a fim de evitá-los, instituiu hipóteses de suspensão de IPI." 



    Trata-se, portanto, de sistemática desoneradora do tributo, visando facilitar a operacionalização do creditamento, porquanto, ao suspender o tributo na aquisição do insumo, evita que o produtor de bens desonerados (seja pela imunidade, isenção, tributação à alíquota zero ou não-tributação) tenha que adquirir tais insumos com o destaque do tributo para, posteriormente, se creditar de tais valores. 



    Com a suspensão do tributo, obtém-se, então, o mesmo resultado acaso se ocorresse o recolhimento do tributo na operação de aquisição (entrada) com o consequente creditamento na operação de venda do produto (saída), sendo descabido admitir-se a cumulação da suspensão do tributo e o creditamento de valores que não foram recolhidos porque suspensos. 



    Vale destacar, ainda, que a previsão contida no art. 29, §5º, da Lei 10637/02 não autoriza o creditamento ora pleiteado porque direcionada ao estabelecimento industrial, fabricante dos insumos (matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem), e não ao estabelecimento adquirente.



    No caso dos autos, a parte impetrante adquiriu insumos com suspensão do IPI, na forma do art. 29 da Lei 10637/2002, conforme notas fiscais constantes às fls. 27/35. Esses insumos foram utilizados na industrialização de produtos alimentícios posteriormente comercializados também sem a exigência de tal tributo, em razão de serem isentos ou tributados à alíquota zero (fls. 37/51). Logo inexistiu o recolhimento do tributo, seja por ocasião da aquisição do insumo ou de sua saída.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CREDITAMENTO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 844. 



    1. O Tribunal de origem decidiu não ser aplicável à ora agravante o incentivo previsto no art. 29 da Lei federal nº 10.637, de 2002, afastando a possibilidade de creditamento de IPI relativo a insumos com exigibilidade suspensa.



    2. Em que pesem as razões expostas neste regimental, é preciso ressaltar que, para acolher os argumentos da agravante, seria necessário reapreciar citada norma infraconstitucional, o que é vedado, pois a suscitada ofensa à Constituição da República, caso existente, seria meramente reflexa.



    3. Ademais, embora o Supremo Tribunal, ao julgar o Tema RG nº 844, não tenha apreciado especificamente a questão da não cumulatividade do IPI no tocante a contribuinte adquirente de insumos com exigibilidade suspensa, ambas as Turmas desta Corte já possuem precedentes no sentido de aplicar o referido tema a esses casos, porquanto os fundamentos jurídicos para a afastar o direito ao crédito presumido de IPI seriam os mesmos.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1464687 AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente